Tribunal: TJBA
Processo: 8007290-33.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007290-33.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLA PATRICIA CARNEIRO CORDEIRO

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA

APELADO: LTN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI, CARLOS ALBERTO JEZLER JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CONJUNTA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO EM AMBOS PROCESSOS. FEITO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DESAFIA RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA CONJUNTA QUE PERMITE APLICAR A FUNGIBILIDADE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSOS RECEBIDOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PARCELA (CHAVES) PREVISTA NO CONTRATO E NÃO DO HABITE-SE. IMÓVEL NÃO ENTREGUE NA DATA APRAZADA POR CULPA DA CONSTRUTORA EXEQUENTE.

PROCESSO EXECUTIVO PROTOCOLADO APÓS PRAZO LEGAL. TESE DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. APELOS DA PARTE EXECUTADA PROVIDOS.

1.

Considerando que a sentença julgou conjuntamente os autos da Execução e dos Embargos à Execução, excepcionalmente, entendo pelo cabimento de Apelo nos autos da Execução, vez que este é o recurso pertinente para os autos de Embargos à Execução.

2.

Pelos documentos juntados nos Ids 33762993 a 33762997 dos autos nº
8006328-10.2019.8.05.0103, entendo pertinente a concessão do benefício da gratuidade judiciária à apelante.

3.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o correspondente lapso prescricional para cobrança de valores porventura inadimplidos ao longo do contrato deflui do vencimento da última parcela pactuada. Precedentes.

O contrato de compra e vende de imóvel dos autos, portanto
dívida líquida constantes de instrumento público ou particular;
aplica-se o prazo prescricional previsto
no art. 206, § 5º, I do Código Civil de 2002, ou seja, cinco anos.

4.

De acordo com o contrato, no ID 33762889 do processo nº

8006328-10.2019.8.05.0103
, a última parcela é a parcela chaves (Cláusula Terceira). Já a Cláusula Sétima prevê que a entrega do imóvel seria dia 31/12/2013, logo, a última parcela (chaves).

5.

Esclarecedor o julgado supramencionado, em idêntica situação dos autos, visto que “
além de inadimplir sua obrigação, não entregando o imóvel no prazo avençado, ainda pretende ver postergado o termo inicial da contagem da prescrição para a cobrança das parcelas.(...) Exceção de contrato não cumprido que não é oponível à recorrida, eis que pretende a apelante que sua própria mora dê ensejo a suspensão do prazo recursal
.
”
(TJ-RJ - APL: 00129200520138190209, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 20/08/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2020)

6.

Assim, o prazo quinquenal começou a fluir de 31/12/2013, findando-se em 31/12/2018. O feito fora protocolado em 19/10/2019, portanto, fora do prazo legal.

7.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos apelos para acolher a preliminar de prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis nº

8006328-10.2019.8.05.0103
e
8007290-33.2019.8.05.0103
,
em que são apelante e apelada, respectivamente,

CARLA PATRICIA CARNEIRO CORDEIRO
e

LTN Construtora e Incorporadora Ltda
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO

aos presentes recursos, pelos motivos do voto condutor.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora